Tribunal: TJBA
Processo: 8002728-14.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002728-14.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINTIA ALCANTARA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANDREA PEIXOTO SILVA, JOANNA SANTANA LIMA

APELADO: CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
POSSE ANTERIOR DA FALECIDA TRANSMITIDA AOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE
. ARTS 1.206 E 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA QUE OLVIDOU DE SUA APLICAÇÃO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DO APELADO POR LIBERALIDADE DOS HERDEIROS. TERMO FORMAL DE AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO. ESBULHO CONFIGURADO. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS
VERIFICADOS
. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR QUATRO DÉCADAS. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE COMODATO FORMAL POR SUPOSTO VÍCIO DE VONTADE. REQUERIMENTO DE REEMBOLSO POR SUPOSTAS BENFEITORIAS. TESES CONTRARRECURSAIS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECHAÇADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA
ANTE GRATUIDADE DEFERIDA
.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de prova da posse anterior legítima da autora.

2. A apelante sustenta que o imóvel foi adquirido e ocupado exclusivamente por sua mãe, falecida Gilda Santos Alcântara, cuja posse foi transmitida automaticamente aos herdeiros após o óbito, nos termos do princípio da
saisine
, e que o apelado permaneceu no imóvel por mera tolerância dos sucessores, descumprindo termo formal de desocupação firmado por escrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se restou comprovada a posse legítima anterior da falecida e, por consequência, a posse sucessória da autora, bem como se a permanência do réu no imóvel, após o prazo de desocupação pactuado, configura esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC.

III.
R
AZÕES DE DECIDIR

4. O art. 561 do CPC impõe ao autor, em ação possessória, o ônus de demonstrar: (i) a posse, (ii) o esbulho ou turbação, (iii) a data do ato ilícito e (iv) a perda ou continuação da posse. Tais requisitos são cumulativos e indispensáveis à tutela reintegratória.

5. A prova documental e as declarações do próprio réu evidenciam que o imóvel foi adquirido unicamente pela falecida Gilda Santos Alcântara, antes de iniciar convivência com o apelado, que expressamente reconheceu não ter contribuído para sua aquisição ou benfeitorias, conforme termo de acordo (Id 52240878). Não há prova de que o apelado tenha promovido benfeitorias do imóvel.

6. Com o falecimento da proprietária, a posse transmite-se de pleno direito aos herdeiros, em virtude do princípio da
saisine
, previsto nos arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil, que garante a continuidade possessória e a legitimidade dos sucessores para o exercício das ações possessórias correspondentes.

7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito hereditário constitui forma de aquisição da propriedade e legitima o herdeiro a reivindicar ou proteger bens do espólio, independentemente de partilha prévia (STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2017).

8. No caso concreto, o apelado ocupava o imóvel por mera liberalidade dos herdeiros, conforme termo em que reconheceu não possuir direito sobre o bem e se comprometeu a desocupá-lo até janeiro de 2020. O descumprimento da obrigação de desocupação caracteriza esbulho possessório, a teor do art. 1.210 do Código Civil.

9. A sentença recorrida desconsiderou a transmissão sucessória da posse e a confissão expressa do réu quanto à natureza precária da ocupação, incorrendo em erro de valoração probatória e deficiente fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC).

10. Comprovados a posse anterior, o esbulho e a data de sua ocorrência, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a reintegração da apelante e de seus coerdeiros na posse do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da
saisine
, previsto nos arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil, assegura a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros, legitimando-os a propor ações possessórias, independentemente de inventário ou partilha.

2. O descumprimento de termo de desocupação firmado com os herdeiros caracteriza esbulho possessório, legitimando o pedido de reintegração.

3. Estando comprovados a posse anterior, o esbulho e a data do ato, reputam-se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

4. O apelado confessa que a de cujus já possuía o imóvel antes de iniciada a relação; alega que houve vício de vontade na assinatura do termo de compromisso de desocupação; sustenta que realizou benfeitorias no imóvel. Meras alegações desacompanhadas de lastro probatório, irrelevância.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 561, 85, § 2º; CC, arts. 1.206, 1.210, 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 1000472-29.2022.8 .26.0449 Piquete, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/03/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2024; STJ - AREsp: 2484435, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 02/02/2024; STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002728-14.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante
CÍNTIA ALCÂNTARA DE SANTANA
e como apelado
CARLOS

HENRIQUE SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM,

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO
,
reformando a sentença, pela procedência dos pedidos, invertendo e mantendo suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial, tudo
nos termos do voto
relato
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04